Tribunal: TJMMG
Processo: 1000019-98.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000019-98.2019.9.13.0002 Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 13/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - AUTOR INCAPAZ - PRAZO SUSPENSO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.146/2015 - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO REFORMADA NESSE PONTO - ALEGAÇÃO DE NULIDADES DECORRENTES DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO MILITAR APÓS A CURATELA DEFINITIVA - INOCORRÊNCIA - ADVOGADOS ATUARAM EM TODO O PROCESSO ADMINISTRATIVODISCIPLINAR COM ANUÊNCIA DA CURADORA QUE VEIO RATIFICAR SEUS ATOS APÓS A CONCESSÃO DO MANDATO - NOTIFICAÇÕES REGULARES À CURADORA E AOS ADVOGADOS - RECURSO PROVIDO SOMENTE NO SENTIDO DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - MANUTENÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Álvaro Davi Gomes, representado por sua curadora Maísa Marques Duarte Gomes, e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, apenas para afastar a prescrição do fundo de direito; contudoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 negaram provimento ao recurso quanto aos demais pedidos do autor. RELATÓRIO Cuida-se de ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, proposta por Álvaro Davi Gomes, representado por sua curadora Maísa Marques Duarte, em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de que seja declarado nulo o ato administrativo de sua demissão das fileiras da Polícia Militar, decorrente do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria 11.900/07-9ª RPM, com efeito retroativo à efetivação da referida sanção, ocorrida em 28/07/2012, determinando o pagamento das remunerações devidamente atualizadas (ID 165201). Em sua petição inicial, disse ser um exintegrante dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, tendo, após regular concurso público, ingressado nessa instituição em 01/07/1998 e dela sido demitido aos 28/07/2012, pelo ato administrativo ora hostilizado, implementado após solução do PAD de Portaria n. 11.900/2007-PAD/9ª RPM. Alegou que tal ato administrativo passou ao largo da legalidade, fulminando a ampla defesa e o exercício do contraditório, princípios constitucionais esses inarredáveis e de esteio precursor nas decisões tanto judiciais quanto administrativas, e por isso mesmo o aludido ato é nulo de pleno direito e incapaz de produzir qualquer efeito. Narrou que o PAD foi instaurado sob a acusação de que ele, juntamente com outros dois militares, teriam conduta incompatível com os valores e princípios ético-militares, constando no libelo acusatório que, no dia 09/08/2007, após receber informações acerca do tráfico de drogas com envolvimento do civil Melchisedek, teria comparecido à residência desta pessoa tidaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 como traficante na cidade de Uberlândia, ocasião em que foram perpetradas várias ações irregulares, agindo em razão da função policialmilitar. Disse que constou, ainda, na portaria inaugural que se deu após apuração no Inquérito Policial Militar (IPM) n. 7.502/2007-32º BPM, que tais condutas caracterizam ofensas aos princípios da ética e aos deveres inerentes às atividades das instituições militares estaduais e, diante da gravidade das transgressões afloradas, estas se amoldariam nas disposições do inciso II do artigo 64 do Código de Ética e Disciplinar dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Aduziu que indicou como seus defensores técnicos a Dra. Sirlene Duarte (OAB/MG 88.935) e o Dr. Pedro Alexsandro de Sousa (OAB/MG 99.474), constituídos conforme instrumento de mandato carreado à fl. 349 dos autos do PAD. Afirmou que, em data de 20/03/2009, foi declarado incapaz por ato sentencial prolatado pelo Juízo da 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Uberlândia/MG, tendo sido nomeada como sua curadora a sua esposa, Maísa Marques Duarte, sendo encaminhada cópia do Termo de Interdição à P1 do 32º BPM. Alegou que, a partir da interdição, os poderes outorgados aos advogados mediante procuração assinada diretamente por ele foram extintos - art. 682 do Código Civil (CC) -, faltando legitimidade para os advogados para a prática de atos no curso do procedimento administrativo. Ainda nesse ponto, salientou que o Doutor Bruno Gavioli do Nascimento, advogado, acompanhou os trabalhos da comissão processante e assinou atas, porém não detinha poderes para tanto, ou seja, o instrumento de mandato de fl. 349 dos autos do PAD não outorgava poderes a esse profissional do direito e esses poderes, em tese, foramTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 substabelecidos pelo Dr. Pedro Alexsandro de Sousa aos 28/06/2011 (instrumento de fl. 893), quando tal ato não poderia ter sido praticado, uma vez que, com a sua interdição, operou-se de pleno direito a extinção do anterior mandato, a teor do que dispõe o artigo. 682 do CC. Arguiu a ocorrência de fraude processual, porquanto a assinatura constante no Termo de Abertura de Vistas (TAV), de fls. 917/919 do PAD, não foi firmada por sua curadora; e afirmou que tal fato seria reportado na época própria, quando da especificação de provas, momento em que iria pugnar pela realização de prova pericial consistente na realização de exame grafotécnico. Requereu, liminarmente, a antecipação da tutela de urgência, para que seja determinada a sua imediata reintegração aos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, na sua Unidade de origem, qual seja, o 32º BPM (sede em Uberlândia/MG), com todos os vencimentos e vantagens decorrentes. No mérito, requereu que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos autorais, ratificando a tutela de urgência em toda a sua plenitude, para a declaração de nulidade do ato administrativo de sua demissão das fileiras da Polícia Militar, decorrentes do PAD de Portaria 11.900/07-9ª RPM, com retroação à data em que se efetivou a demissão (28/07/2012), determinando-se o pagamento das verbas salariais desde então, devidamente atualizadas (juros e correção monetária), atentando-se para o fato de que não há que se falar em prescrição no presente caso, por se tratar de pessoa incapaz e contra a qual tal fenômeno não ocorre. Requereu, por fim, a condenação do réu nos efeitos da sucumbência, com o pagamento de honorários advocatícios ao seu patrono, a serem arbitrados em importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º e do inciso I do § 3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) em vigor. Deu à causa o valor de R$ 546.000,00 (quinhentos e quarenta e seis mil reais). O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador da Segunda Auditoria Judiciária Militar determinou a emenda da inicial, nos termos seguintes: I. Analisando a inicial (ID 76353) e os documentos que a acompanham (ID 76361 a 76384), é de se notar que não cuidou o autor de instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme disposto no artigo 320, do CPC/2015, que seriam, no caso, a cópia integral do Procedimento Administrativo Disciplinar cuja nulidade requereu - PAD de Portaria nº 11.900/2007-PAD/9ªRPM, inclusive com a decisão recursal, da lavra do Governador do Estado de Minas Gerais, e a publicação a ela atinente - vide, ainda, o inciso VI do artigo 319, do CPC/2015. II. Vejo que o autor, além de não ter juntado a cópia integral do referido procedimento administrativo disciplinar, conforme acima exposto, fez juntar apenas algumas folhas deste, de maneira aleatória, desordenadamente, e, sem uma ordem cronológica, por meio de mecanismo de imagens, com uma resolução que impossibilita a leitura, o que não permite seja feita uma análise percuciente de suas alegações, por este Julgador, que necessita da cópia integral do PAD em questão, em resolução compatível. III. O autor, por sua curadora, também não juntou a procuração, referente aos poderes outorgados ao advogado José Antônio Aparecido Oliveira, OAB/MG 95.591, subscritor da petição inicial, com poderes especiais para o ajuizamento da presente ação, nem o Termo de Curatela Definitiva averbado na Certidão de Casamento,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 documento este a que fez alusão em sua inicial. IV. Além disso, deverão ser juntados aos autos, para fins de análise do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, os comprovantes de sua hipossuficiência financeira, mediante apresentação das três últimas declarações de Imposto de Renda e de comprovantes de pagamento de despesas ordinárias, ou realizar o preparo do feito (artigo 5º, inciso LXXIV, da CR/88, e artigos 98 e 99, §2º, ambos do CPC/2015). V. À Escrivã desta 2ª AJME: Oficiar à Escrivã da 3ª AJME, solicitando a juntada, aos presentes autos, da Certidão de Inteiro Teor da Ação Cível de nº 3157- 73.2008.9.13.0003 (SINGEP), acompanhada das cópias pertinentes (petição inicial, sentença, acórdão e certidão de trânsito em julgado, se houver), a fim de verificar conexão, litispendência e coisa julgada. VI. Desta forma, com base no artigo 321, do CPC/2015, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias úteis, para emendar a inicial, ajustando as irregularidades acima apontadas, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do parágrafo único do mesmo art. 321, do CPC/2015. O autor manifestou-se por meio da petição de ID 165105 e juntou a cópia da íntegra do PAD de Portaria n. 11.900/2007 - PAD - 9ª RPM e demais documentos (ID 165194 e seguintes). Foram juntadas a certidão de inteiro teor da Ação n. 3157-73.2008.9.13.0003 (ID 165163) e a cópia de suas peças principais (ID 165184). O Meritíssimo Juiz abriu vista da referida certidão e dos documentos ao autor (ID 165125). O autor manifestou-se no ID 165134. O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador da Primeira Auditoria Judiciária Militar (AJME)TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 deferiu a petição inicial; negou o pedido liminar de tutela de urgência; concedeu o benefício de assistência judiciária gratuita; determinou a juntada de Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) da Justiça Militar e da Justiça comum de naturalidade, domicílio e lotação referentes ao autor; e determinou a citação do Estado de Minas Gerais (ID 165154). A CAC expedida pela Justiça militar foi juntada no ID 165122 e 165123. O Ministério Público manifestou-se em parecer juntado no ID 165192, afirmando que, naquela fase processual, examinando os autos, os fatos alegados na inicial ainda não haviam sido devidamente comprovados, dependendo da instrução para melhor análise da procedência ou não do pedido inicial. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (ID 165195). Sustentou que, muito embora o autor tenha sido interditado judicialmente durante o trâmite do PAD, tal fato não possuía o condão de ensejar a suspensão e tampouco o arquivamento das apurações administrativas, haja vista a inexistência de previsão legal nesse sentido. Aduziu que, na hipótese dos autos, tem-se que as providências que a situação exigia foram devidamente adotadas pela Administração Militar, que, ciente da condição de interditado do acusado, notificou sua curadora de todos os atos praticados durante o trâmite processual, para fins de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. No tocante à alegação de que a apresentação do rol de testemunhas, bem como as razões escritas de defesa, foi realizada pelo advogado Pedro Alexandre de Souza, supostamente sem poderes para tanto, disse que o referido patrono havia sido nomeado pelo próprio autor e, ainda que a outorga tenhaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 ocorrido antes de sua interdição judicial, o fato de sua curadora ter sido notificada do prazo para a prática dos acenados atos, e de estar ciente da atuação do mencionado advogado sem questionar em momento algum tal situação, por si só, afasta a alegação de nulidade ou prejuízo apresentada. Ressaltou que, em casos análogos ao dos autos, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem rejeitado a arguição de nulidade, pois entende tratar-se de manobra processual empreendida pela parte, a denominada ''nulidade de algibeira'', o que deve ser rechaçado. Concernente à alegada nulidade decorrente da submissão à perícia psicopatológica sem que a defesa tivesse sido notificada do ato, aduziu que, conforme se verifica às fls. 658 e seguintes, diversamente do afirmado na inicial, a defesa do autor estava ciente da necessidade, bem como da designação de realização do exame pericial, de modo a ser inexistente o suposto vício ou prejuízo suscitados. No que se refere à alegação de que a assinatura de fl. 919 do PAD não foi firmada pela curadora do autor, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus de provar a suposta fraude processual dos documentos de fls. 917/919. No que tange à afirmação de que sua curadora não foi notificada da sanção aplicada, em prejuízo de seu direito de defesa, salientou que, mais uma vez, não merece prosperar a alegação, porque, ao autor, por intermédio de sua curadora, foi assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a notificação da instauração do processo demissionário, para fins de apresentação de defesa, e, de igual modo, para a produção de provas e interposição de recursos capazes deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 afastar a acusação que lhe foi imputada, todavia não logrou êxito em tal pretensão. Disse que, em uma análise detida dos autos, não há que se falar em afronta ao direito de defesa do autor, porque todas as garantias cabíveis foram observadas pelas autoridades atuantes no trâmite processual. Alegou que, ao autor, foi impingida sanção de demissão das fileiras da Instituição Militar após escorreita apuração das circunstâncias fáticas, corroborada pelas provas reunidas no decorrer das averiguações. Argumentou que o acervo probatório comprovou a total procedência das acusações especificadas na portaria do PAD, não restando dúvida de que, na data de 09/08/2007, acompanhado por outros militares, o autor compareceu à residência do civil Melchisedek, após receber informações acerca de seu envolvimento com tráfico de drogas, no município de Uberlândia, praticando, na ocasião, diversas irregularidades no exercício da função militar, tendo, assim, incorrido no art. 64, II, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que contém o CEDM, ensejando sua exclusão dos quadros da Corporação. Salientou que o PAD seguiu todos os trâmites legais, em conformidade com os dispositivos do Estatuto, que, por previsão constitucional, rege os militares do Estado de Minas Gerais, inexistindo qualquer vício apto a amparar eventual nulidade da punição aplicada. Ressaltou que não se admite, em regra, a apreciação do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário; que o Poder Judiciário não pode imiscuir-se nessa apreciação, sendo- lhe vedado exercer controle judicial sobre o mérito administrativo; e que o procedimento obedeceu às normas legais, tendo sido devidamente oportunizado ao autor o exercício da ampla defesa e do contraditório, sendo forçoso concluirTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 que o ato jurídico de aplicação da punição em apreço encontra-se perfeito, completo e acabado, não carecendo de reparos pelo judiciário. Requereu, ao final, que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. A FAC foi juntada no ID 165172 e no ID 165157. O autor impugnou a contestação e manifestou não ter outras provas a produzir (ID 165164). O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador facultou às partes a apresentação de memoriais, apresentados nos IDs 165146 e 165101. O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador sentenciou o processo, reconhecendo a prescrição da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32. Determinou a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, incisos I e II, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do § 3º do artigo 98 do CPC (ID 165153). O autor interpôs recurso de apelação (ID 165130), alegando que, em relação à prescrição, esta não ocorreu; que realmente o Decreto n. 20.910/32 regula o prazo prescricional em 05 anos para todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda pública, porém, no presente caso, ele, autor/apelante era e ainda é incapaz para os atos da vida civil, interditado que está por determinação do Juízo da 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Uberlândia/MG, tendo sido nomeada como sua curadora Maísa Marques Duarte, sua esposa.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Alegou, ainda, que por ser interditado judicialmente, contra ele não correm os prazos prescricionais, a teor do que dispõe o artigo 198, I, do Código Civil (CC) e farto entendimento pretoriano pátrio. Com pedido para que seja superada a prescrição, o apelante reiterou as razões iniciais. Requereu que seja dado total provimento ao recurso, a fim de reformar-se a sentença monocrática, para julgarem-se totalmente procedentes os pedidos iniciais, declarando-se nulo e sem qualquer efeito o ato administrativo que o demitiu das fileiras da Polícia Militar, decorrente do PAD de Portaria n. 11.900/07 -9ª RPM, e, via de consequência, dar-se efeito retroativo à decisão à data em que se efetivou a demissão (28/07/2012), com a obrigação de o apelado proceder ao pagamento das remunerações devidas desde então, atualizadas com juros e correção monetária, nos termos da Lei n. 9494/95. Sendo provido o presente apelo, requereu a condenação do apelado nos efeitos da sucumbência, quais sejam, pagamento de honorários advocatícios ao seu patrono, a serem arbitrados em importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º e do inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC em vigor. O Estado de Minas Gerais contra-arrazoou o recurso de apelação. Em preliminar, ressaltou que já se passaram mais de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses, e 25 (vinte e cinco) dias entre o ato demissionário e a propositura da presente ação; que tal ato de exclusão disciplinar foi efetivado no 30 de julho de 2012 (publicado no Diário Oficial de Minas Gerais n. 141, de 28 de julho de 2012). Alegou que a prescrição somente não corre contra o absolutamente incapaz (art. 198, I, do CC), ou seja, o menor de 16 (dezesseis) anos - conforme art. 3º, caput, do CC, com redaçãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 dada pela Lei n. 13.146/2015, o que, certamente, não é o caso do autor. Afirmou que o apelante foi interditado judicialmente em 27 de março de 2009, posteriormente à instauração do PAD, de acordo com portaria instauradora no ID 165194, págs. 02 a 03, com publicação no BI de 21/01/2008. Reiterou os argumentos da contestação e requereu que seja confirmada a r. sentença e negado provimento ao recurso interposto (ID 165170). O douto Procurador de Justiça atuante nesta Corte castrense, em seu parecer de ID 170601, opinou pelo conhecimento e pelo provimento parcial do inconformismo, apenas para se reformar a sentença quanto à declaração da prescrição. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Conheço do recurso, por estarem presentes os requisitos e pressupostos de sua admissibilidade. Em suas razões recursais, o apelante reitera o seu argumento de que não se poderia considerar a ocorrência da prescrição de fundo de direito, uma vez que se encontra interditado desde 2009, declarado absolutamente incapaz para os atos da vida civil, razão pela qual não se poderá falar em perecimento de seu direito de se insurgir contra a decisão administrativa de sua demissão tendo em vista o decurso do prazo maior do que 5 (anos). Em análise das razões recursais e das provas produzidas nos autos, percebo tratar-se de pessoa considerada incapaz para a prática de atos na vida civil, documentos juntados nos IDs n. 165198 e n. 165116. Contra o apelante não incidiu a prescrição contra pessoa incapaz, nos termos do art. 198, I, combinado com o art. 3º, I, ambos do Código CivilTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 (CC) até a entrada em vigor da Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). A redação anterior do CC assim previa: Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: I - os menores de dezesseis anos; II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos; III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Com a entrada em vigor da Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015, o art. 3º passou a ter a seguinte redação: Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. I - (Revogado); II - (Revogado); III - (Revogado). (NR) Por oportuno, trago também à colação o art. 4º do Código Civil, que também sofreu alterações em seus incisos II e III, com a entrada em vigor da supracitada Lei n. 13.146/2015: Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: [...] II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; A vacatio legis prevista no art. 127 da Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015, era de 180 dias, sendo que a referida lei passou a vigorar em 7 de janeiro de 2016. Nessa data, passou a correr a prescrição para as pessoas que anteriormente foram declaradas absolutamente incapazes.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 In casu, o autor é incapaz desde de 2009, logo, a prescrição somente iniciou o seu curso a partir de 7 de janeiro de 2016. A presente ação foi proposta em data de 24 de abril de 2019, razão pela qual, no meu modesto entendimento, não há que se falar em prescrição de fundo de direito. Nesse sentido, há precedente em outros Tribunais. Cito: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDENTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 1. Não corre a prescrição em desfavor dos deficientes, considerados absolutamente incapazes, pois não se há de interpretar as disposições da Lei nº 13.146/2015, norma protetiva, em desfavor dos indivíduos que se busca amparar, ainda mais quando a deficiência se instaurou antes da referida alteração legal, como no caso, incidente, ainda, o princípio da irretroatividade. 2. Nos termos do julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810), pelo STF, em 20/09/2017, a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública se dá através do IPCA-e. Os juros moratórios devem atender a disciplina da Lei nº 11.960/09, contados a partir da citação. (TRF4, AC 5000910- 53.2017.4.04.7127, QUINTA TURMA, Relator ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, juntado aos autos em 11/05/2018) É assente o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a não incidência da prescrição contra incapazes antes da edição do Estatuto de Pessoas com Deficiência, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. PREEXISTÊNCIA DE DOENÇA MENTAL. DIREITO À REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. ABSOLUTAMENTETRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 INCAPAZ. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento desta Corte Superior é o de que não corre prazo prescricional contra o absolutamente incapaz, inclusive no que diz respeito à prescrição quinquenal, inteligência dos arts. 198, I do CC/2002 e 169, I do CC/1916. Precedentes: AgRg no REsp. 1.242.189/RS, Rel. Min. ARNALDO STEVES LIMA, DJe 17.8.2012 e AgRg no AREsp 4.594/MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 1.2.2012. 2. Agravo Interno do Estado do Paraná a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1472690/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento realizado em 04/12/2018, acórdão publicado no DJe 13/12/2018). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO DE COBERTURA. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes. 3. Os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1164869/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento realizado em 15/05/2018, decisão publicada no DJe em 21/05/2018) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DETRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REFORMA DE MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO MENTAL. INCAPACIDADE. EFEITOS DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. DECLARATÓRIA. 1. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte de que a suspensão do prazo de prescrição para os indivíduos absolutamente incapazes ocorre no momento em que se manifesta a sua incapacidade, sendo a sentença de interdição, para esse fim específico, meramente declaratória. 2. "A interdição judicial declara ou reconhece a incapacidade de uma pessoa para a prática de atos da vida civil, com a geração de efeitos ex nunc perante terceiros (art. 1.773 do Código Civil), partindo de um 'estado de fato' anterior, que, na espécie, é a doença mental de que padece o interditado" (REsp 1.469.518/PE, Rel.Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/9/2014, DJe 22/9/2014).3. Agravo interno da União desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1171108/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 13/10/2016). Diante das razões acima expostas, impõe-se a reforma da sentença, porquanto se afasta a incidência da prescrição do fundo de direito. Afastada a prescrição, tem-se que não vislumbro os vícios apontados pelo apelante. No tocante à nulidade decorrente da ausência de legitimidade dos advogados para representar o militar acusado, ora apelante, no curso dos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 11.900/07-9ª RPM, entendo não merecer acolhida, porquanto, apesar da extinção do mandato em virtude da interdição do então Cabo PM Álvaro Davi Gomes, os atos foram praticados com a ciência da curadora, Sra. Maísa Marques Duarte Gomes, e por ela ratificados quando procedeu à nomeação expressa dos mesmos advogados para interpor recurso em face daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 decisão demissionária do excelentíssimo Comandante-Geral da PMMG (ID 165187, página 50). Consoante o constante nos autos, a Administração Militar notificou a curadora para todos os atos que foram então praticados O nobre magistrado que exerceu a prestação jurisdicional trouxe uma lapidar sentença, esmiuçando, um a um, os atos praticados no PAD, com a presença da curadora do apelante, ou mesmo, quando esta se fez ausente, com a sua prévia notificação. Destaco algumas pontuações expressas na sentença: Estava ela ciente de que os advogados estavam atuando, conforme se pode verificar do requerimento administrativo, formulado em data de 29/05/2009, dirigido ao Comandante da 9ª RPM, conforme Protocolo nº 2474, juntado às fls. 659/661, subscrito pelo advogado Leandro Araújo Lúcio, que pertencia ao mesmo escritório de Sirlene Duarte e Pedro Alexsandro de Souza - vide ID 77408, págs. 01 a 03. No requerimento constou, expressamente, que o Cb Álvaro estava sendo representado pela curadora. Os documentos anexos ao requerimento - notificação da curadora, a respeito da necessidade de encaminhamento à avaliação médica, na SAS/9ª GRS, para verificação da necessidade de submissão do Cb PM Álvaro à perícia psicopatológica; decisão judicial de interdição e o mandado de registro de interdição judicial, foram juntados, nas fls. 662 a 665 - ID 77408, págs. 04 a 07. O Despacho Administrativo nº 607/08 - NCR-9ª RPM, no qual houve decisão acerca do requerimento apresentado, com o indeferimento do pleito, também foi juntado nas fls. 656/567 do procedimento - ID 77407, pág. 129. [...] O Termo de Abertura de Vistas, cuja 1ª via da notificação a curadora recebeu, em 02/10/2009, está presente nas fls. 667 a 669. Foi alertada de que os autos estavam à disposição do defensor e de que, em caso de nãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 apresentação de razões escritas de defesa, injustificadamente, seria designado defensor ativo para atuar no caso. Conforme Ata da Sexta Reunião, somente compareceu o defensor, Bruno Gavioli do Nascimento. Apesar de devidamente notificados, não compareceram os acusados nem a curadora, para a oitiva da testemunha - vide fl. 897- ID 77409, pág. 98. Foram apresentados quesitos para perícia técnica, pelo advogado Bruno Gavioli do Nascimento, conforme se verifica na fl. 899 a 900. A curadora e o advogado Bruno Gavioli do Nascimento foram notificados, em 09.09.2011, da submissão do Cabo PM Álvaro à perícia psicopatológica perante a JCS, a ser realizada em 16.09.2011, conforme fls. 904 a 905 - ID 77409, págs. 105 a 106. Foram juntados aos autos os documentos de fls. 909 a 913, antecedentes à perícia realizada em 16/09/2011, que tratam de requerimento da defesa, por sua curadora, para a marcação de uma nova data para a realização de perícia psicopatológica no militar acusado, em virtude da impossibilidade da curadora acompanhá-lo, em 11/08/2011, em virtude de ela estar em gozo de licença médica. Dentre esses documentos, constam: a notificação da curadora, em 04 de agosto de 2011, para comparecimento do Cabo Álvaro à JCS, em 11/08/2011, com ciência do advogado em 08.08.2011 (fl. 909); o relato do 3º Sgt PM CPCia 01, de que a curadora não teria condições de acompanhar o Cabo para a diligência, uma vez que teria passado por cirurgia e que possuía atestado médico para fornecimento (fl. 910); o requerimento de designação de nova data para o ato pericial, feito pelo Cb Álvaro, por sua representante legal, subscrito pelo advogado Bruno Gavioli do Nascimento, em 10 de agosto de 2011 (fl. 912); e o Atestado Médico, fl. 913, concedendo 30 (trinta) dias de afastamento da Srª. Maisa Marques Duarte, a partir de 22/07/2011 - ID 77409, págs. 109 a 114.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 A perícia foi, então, realizada, em 16.09.2011 - fls. 915 a 916 do procedimento (ID 77409, págs. 115 a 117). [...] Não procedem as alegações de cerceio de defesa, já que o recurso administrativo foi interposto, por seus advogados constituídos, em face da decisão do Comandante-Geral da PMMG, não obtendo melhor êxito - vide Despacho Administrativo em Recurso Disciplinar de Protocolo nº 73/12, no ID 77412, págs. 52 a 56 e ID 77430, págs. 01 a 03, e a publicação no Diário Oficial de Minas Gerais nº 141, de 28 de julho de 2012- ID 77412, págs. 58 a 61. Inclusive, em data de 31 de julho de 2012, a sua curadora assinou a Relação Modelo “E”, com a data de exclusão 30/07/2012, e o motivo da exclusão: demissão - PAD - vide ID 77412, pág. 57. Não há de se reconhecer suposta nulidade, por ilegitimidade de representação, quando lhe foram oportunizadas, durante todo o procedimento, mediante notificações prévias, manifestações, que ocorreram, por advogados, os quais compunham o mesmo escritório, e provou-se que estavam habitualmente em contato com a curadora, quando esta se manteve silente, sem questionar, em nenhum momento essa situação. A ela competia regularizar a representação processual, que foi concedida antes da interdição, se fosse o caso. Inclusive, a curadora assinou procuração, concedendo poderes para os mesmos advogados que iniciaram a defesa do militar acusado (Sirlene e Pedro Alexsandro), quando manejou recurso ao Governador do Estado de Minas Gerais. Ela veio a alegar isto somente em juízo, o que demonstra tenha provocado uma nulidade de algibeira, para se beneficiar, futuramente - vide a esse respeito o art. 501, do CPPM. No tocante à existência de vícios procedimentais, considero que não houve o cerceamento da defesa do apelante quando não lheTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 foi oportunizado o direito ao recurso disciplinar sobre a manifestação do Comandante da 9ª RPM. Como é de conhecimento do apelado, os atos processuais, no PAD, seguem o rito estabelecido na Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que, em seu art. 74, caput, inciso VI e § 1º, estabelecem: Art. 74 - Encerrados os trabalhos, o presidente remeterá os autos do processo ao CEDMU, que emitirá o seu parecer, no prazo de dez dias úteis, e encaminhará os autos do processo à autoridade convocante, que proferirá, nos limites de sua competência e no prazo de dez dias úteis, decisão fundamentada, que será publicada em boletim, concordando ou não com os pareceres da CPAD e do CEDMU: [omissis] VI - opinando pela demissão. § 1° - Os autos que concluírem pela demissão ou reforma disciplinar compulsória de militar da ativa serão encaminhados ao Comandante- Geral para decisão. À vista das disposições acima, conclui-se que o Comandante da 9ª RPM se manifestou nos autos do PAD somente em caráter opinativo; logo, não poderia tomar outra medida senão enviá-los à autoridade detentora do poder de decisão naqueles autos, qual seja, o Comandante-Geral (art. 45, inciso I, e art. 74, § 1º, da Lei nº 14.310/2002), cujo ato enseja recurso administrativo ao Governador do Estado de Minas Gerais, para se discutir o mérito da punição administrativa. Assim, observa-se que a conclusão sugestiva de demissão por parte do comandante regional não é passível de recurso, por não possuir caráter decisório, cumprindo o determinado pelo caput e pelo § 1º do art. 74 da Lei n. 14.310/2002. Sobre a arguição de ocorrência de fraude processual consistente na alegação de a assinatura constante no Termo de Abertura de Vistas (TAV), de fls. 917/919 do PAD não ter sido firmada por sua curadora, saliente-se que o autor não fez prova daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 suposta falsidade e nem requereu a perícia grafotécnica. Sem provas do alegado, não há como reconhecer a nulidade processual. Por mais que o meu espírito humanitário me faça condoer-me com a situação do militar, não vejo como promover a sua reintegração, haja vista a gravidade dos fatos, a repercussão destes e, especialmente, a ausência de ilegalidades na aplicação da pena de demissão; nesse último ponto, houve observância dos requisitos relativos à proporcionalidade e à razoabilidade. Portanto, não há ilegalidades no curso do processo a motivar a incursão do Poder Judiciário na prática do ato administrativo de demissão. Com essas considerações, dou provimento parcial ao recurso, apenas para afastar a incidência da prescrição; contudo, nego provimento quanto aos demais pedidos do autor. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de agosto de 2020. Des. Jadir Silva Relato